Tribunal: STF
Processo: RE 99224
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-15
Data de publicação: 1983-08-15

Ementa:
AÇÃO ANULATORIA DE DÉBITO FISCAL.
"ESTORNO DE CAIXA" - QUESTÃO QUE NÃO SE ESCLARECEU CONVENIENTEMENTE,
RECUSADAS AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE.
TEMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.